Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738911-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 64447148). Há pedido de homologação de acordo entre as partes e de reiteração de extinção do feito pendente de apreciação pelo juízo (ID 224448125, autos de origem). A agravante já se manifestou nestes autos pela dilação de prazo até a decisão de homologação, a fim de confirmar a perda do interesse recursal (ID 66475580). Nesse cenário, à Secretaria para aguardar pelo prazo de 10 dias ou até a manifestação de uma das partes. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator